Tribunal: TJSP
Processo: 1037956-10.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – Candidato que foi excluído da fase de exame médico para o concurso de soldado da Polícia Militar – Pretensão para tornar nulo o ato administrativo que o desclassificou na avaliação médica – Reprovação em exame de saúde em razão de diagnóstico de Cerume obstrutivo bilateral, Prognatismo e Mordida Profunda - Laudo pericial que

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – Candidato que foi excluído da fase de exame médico para o concurso de soldado da Polícia Militar – Pretensão para tornar nulo o ato administrativo que o desclassificou na avaliação médica – Reprovação em exame de saúde em razão de diagnóstico de Cerume obstrutivo bilateral, Prognatismo e Mordida Profunda - Laudo pericial que conclui pela ausência de prejuízo no desempenho da função pretendida – Cerumen e mordida profunda que, em regra, não impedem o exercício da atividade policial, nem expressa o interesse público quanto às especificidades do cargo - Ato administrativo considerado abusivo - Princípios constitucionais da razoabilidade e da isonomia – Sentença reformada – Recurso provido.